Tribunal: STF
Processo: ARE 1255818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 792/2017. REQUERIMENTO DE ADESÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ATO DE EXONERAÇÃO PUBLICADO APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DA MP. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/95).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Outrossim, analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência e a jurisprudência dos tribunais pátrios. Com efeito, o requerimento de adesão ao PDV configura apenas a mera intenção do servidor no rompimento do vínculo funcional, o qual somente se concretiza com a publicação do ato de exoneração, conforme expressa previsão do art. 2º, §6º da MP nº 792/2017. A apresentação do requerimento gera apenas uma expectativa de direito, tendo em vista encontrar-se ainda pendente um requisito exigido por lei para aquisição do direito, qual seja, a publicação do ato de exoneração. Logo, não poderia a parte demandante contar como certo o pagamento da indenização. Ademais, não se sustenta a alegação de que o autor permanece exonerado, uma vez que a Portaria nº. 234/PROGEP de 23/01/2018 tornou sem efeito o ato de exoneração efetivado pela Portaria nº. 5296/PROGEP. É certo que o referido ato de exoneração carece de amparo legal uma vez que, à época da publicação da Portaria nº. 5296, a MP nº. 792/2017 (ato normativo que servia de supedâneo à publicação da exoneração) já havia perdido a eficácia. Observa-se, ademais, que, embora o requerimento de adesão tenha sido protocolado em 19/09/2017, vários documentos foram apresentados somente em momento posterior, inclusive a declaração na qual o autor informa não incorrer nas hipóteses previstas no §2º, do art. 2º, da MP 792/2017, que impediriam a adesão ao PDV. O referido documento foi emitido somente em 23/11/2017, poucos dias antes do término da vigência da MP (encerrada em 28/11/2017), inexistindo tempo hábil para análise do processo, deferimento da adesão e publicação do ato de exoneração. 11/02/2020 Documento "Acórdão - com voto" do Processo 0531455-64.2018.4.05.8100 https://wwws.jfce.jus.br/cretaturmace/cadastro/modelo/exibe_modelo_publicado.wsp?tmp.anexo.id_processo_documento=21819681&tmp.proce… 2/5 Por tais razões, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, visto que as questões fático-jurídicas debatidas nos autos obtiveram decisão que se coaduna com o entendimento desta Terceira Turma Recursal".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente